Tribunal: TJDFT
Processo: 0702964-95.2020.8.07.0019
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-11
Data de publicação: 2021-12-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO DE DANOS. FATURA DE ÁGUA. INEXISTÊNCIA DE CONSUMO. DÍVIDA INEXISTENTE. PROTESTO INDEVIDO. DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. REDUÇÃO DEVIDA.

1. É assente na jurisprudência pátria que o protesto indevido do título é fato bastante para gerar dano moral a ser indenizado, sendo desnecessária a prova do dano extrapatrimonial, pois presumido.

2. Na fixação dos danos morais, o magistrado deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de modo a reparar adequadamente o dano suportado pelo ofendido, sem, porém, implicar o enriquecimento indevido desse ou onerar sobremaneira o ofensor de forma desnecessária. É devida a redução do quantum indenizatório no caso dos autos.

3. Apelação conhecida e parcialmente provida.